Tribunal: STF
Processo: Rcl 45709
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face do pedido de destaque no plenário virtual e do reexame das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão proferida em 22.03.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 1002794-61.2014.8.26.0462, que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante Francisco Pereira de Sousa, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado a reclamante Márcia Teixeira Bin de Sousa, sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a reclamante Simony Sanches Massa, esposa de vereador, para o cargo de Secretária Municipal da Mulher.



    3.  Os reclamantes alegam má aplicação da Súmula Vinculante 13. Sustentam que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exclui da incidência daquele verbete os cargos de natureza política, como ocorre na hipótese. Requerem, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem, atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça (AREsp 144.0138) e, ao final, a cassação da decisão reclamada e a extinção da Ação Civil Pública nº 1002794-61.2014.8.26.0462, com julgamento de mérito.



    4.  É o relatório. Decido.



    5. A Súmula Vinculante 13 prevê:



    “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.” 



    6. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação do referido verbete a cargos públicos de natureza política, conceito no qual se incluem os secretários municipais ou estaduais, ressalvados os casos de fraude à lei, nepotismo cruzado ou inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem excepcionado a regra sumulada e garantido a permanência de parentes de autoridades públicas em cargos políticos, sob o fundamento de que tal prática não configura nepotismo. A propósito, vejam-se o Rcl 22.339-AgR, red. p/o acórdão o Min. Gilmar Mendes; RE 579.951, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 12.658/DF, Rel. Min.Gilmar Mendes; e Rcl 6.650-MC-AgR, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE IRMÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. CARGO DE SECRETÁRIO DE ESTADO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. INAPLICABILIDADE AO CASO. CARGO DE NATUREZA POLÍTICA. AGENTE POLÍTICO. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 579.951/RN. OCORRÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. 1. Impossibilidade de submissão do reclamante, Secretário Estadual de Transporte, agente político, às hipóteses expressamente elencadas na Súmula Vinculante nº 13, por se tratar de cargo de natureza política. 2. Existência de precedente do Plenário do Tribunal: RE 579.951/RN, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 12.9.2008. (...) 6. Agravo regimental improvido.”



    7.  No caso, em melhor análise da controvérsia, observa-se que o acórdão reclamado amparou-se, na verdade, na ausência de comprovação da qualificação técnica ou experiência profissional das nomeadas. Isto é, não apontou nenhum ato desabonador da atuação das ora reclamantes, embora elas já estivessem exercendo o cargo público há cinco anos quando instaurada a ação civil pública; nem a existência, baseada em fatos concretos, de “troca de favores”. Confira-se o trecho pertinente da decisão reclamada:



    “Compulsando os autos, constata-se que restou incontroverso que para ocupar os cargos de Secretários Municipais, comissionados, de sua confiança, sem concurso público, o Prefeito escolheu, dentre tantas opções, sua esposa e a cônjuge de um vereador municipal.



    Neste passo, não se discute que seja político o cargo de Secretário Municipal.



    A propósito, segue um precedente daquela Egrégia Corte:



    Reclamação Constitucional e administrativo Nepotismo Súmula vinculante nº 13 Distinção entre cargos políticos e administrativos Procedência. 1. Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também por seus titulares serem detentores de um munus governamental decorrente da Constituição Federal, não estando os seus ocupantes enquadrados na classificação de agentes administrativos. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisado caso a caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo político apenas com fundamento na relação de parentesco estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em todas as esferas da federação, diverge do entendimento da Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante nº 13. 4. Reclamação julgada procedente. (Reclamação n° 7590/PR Paraná, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, J. 30.09.2014).



    Contudo, no caso concreto, levando-se em conta a necessidade de estudo caso a caso, não se verifica qualquer justificativa para as referidas nomeações.



    O chefe do Poder Executivo, autoridade nomeante, deixou de justificar satisfatoriamente, os motivos para que sua esposa e a cônjuge do vereador municipal ocupem tais altos postos na Administração Pública.



    (…)



    Aqui é evidente que a simples justificativa de confiança da autoridade nomeante desacompanhada de qualificação técnica ou experiência profissional não permite as nomeações referidas. 



    No mais, sequer argumentam os réus serem qualificados para ocuparem o cargo, de modo que não é crível a inexistência, naquela municipalidade, de qualquer outra pessoa qualificada para ocupar os cargos comissionados. 



    A Administração Pública não pode ser utilizada para patrocinar benefícios particulares. Ao contrário, deve sempre buscar atender ao interesse público.



    (…)



    E no caso não se encontra nos autos nenhum motivo a justificar a nomeação da esposa do Prefeito e de cônjuge do vereador municipal, que ocorreram sem nenhuma causa plausível, em afronta direta aos princípios que norteiam a Administração Pública, nos termos do que dispõe o art. 37 da Constituição Federal, impondo-se, desta forma, a condenação por ato de improbidade administrativa. 



    Aliás, conforme bem mencionado pelo Ministério Público de 2ª instância “ao nomear esposa de membro do Legislativo para o exercício de Secretaria de Governo, seguramente o Alcaide auferiu proveito pessoal, consubstanciado na obtenção de irrestrita fidúcia por parte de integrante de tal Poder que deveria ser independente e harmônico em prestígio ao disposto no art. 2º da Carta de Princípios.



    (...)” 



    8.  Ademais, os cargos para os quais as reclamantes foram nomeadas, Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e Secretária Municipal da Mulher, não exigem formação específica, razão pela qual não configura, por si só, a irrazoabilidade da nomeação o mero fato de não ter uma das nomeadas diploma de curso superior. Conforme já assinalei em outra oportunidade, a “realidade dos Municípios é muito variada, sendo certo que, em muitos deles, a escolha de alguém com qualificação técnica formal nem sempre é viável” (cf. Rcl 17.627-MC). 



    9. Quanto à Márcia Teixeira Bin de Sousa, a inicial faz referência à premiação por trabalho prestado à municipalidade (conforme publicação no Jornal Municipal “The Best10”) e a programa inaugurado pela reclamante na sua gestão à frente da Secretaria de Assistência Social, intitulado “atendimento humanizado”. Noticia, ainda, que a reclamante foi eleita Prefeita do Município nas últimas eleições, a demonstrar, assim, o reconhecimento do seu trabalho pela população. No que tange à reclamante Simony Sanches Massa, consta a sua formação em pedagogia, curso que tem pertinência com o cargo ocupado.



    10. Nesse cenário, parece-me que a situação dos autos não se enquadra na exceção à aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política. Há, pois, plausibilidade no direito alegado.



    11. Reputo igualmente presente o periculum in mora. Na Petição nº 100.512/2021, os reclamantes informam que foi certificado o trânsito em julgado nos autos do AREsp nº 144.0138 (em 15.10.21), de modo que está na iminência de se iniciar a fase de cumprimento de condenação que prevê perda de cargo, suspensão de direitos políticos e multa. Sendo assim, é recomendando o deferimento da medida liminar inaudita altera pars em razão do possível prejuízo imediato advindo da decisão transitada em julgado.



    12. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da Ação Civil Pública nº 1002794-61.2014.8.26.0462.



    13. Determino a citação do Ministério Público do Estado de São Paulo para contestar a reclamação. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator